Tribunal: TJDFT
Processo: 0029628-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029628-40.2015.8.07.0001 APELANTE: ELIAS DE MORAES SILVA, ELIAS DE MORAES SILVA JUNIOR, ELITON DE MORAES SILVA FILHO, JULIETE BARBOSA CAMPOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 23152373, o advogado WILSOMAR SOUSA SILVA, OAB/DF 45.687, informa que não mais atua na defesa dos recorrentes ELIAS DE MORAES SILVA e ELIAS DE MORAES SILVA JUNIOR, afirmando o primeiro faleceu em unidade do Sistema Penitenciário do Distrito Federal e o segundo foi transferido para o Estado de Goiás. Nada a prover, diante da ausência de demonstração de que houve a revogação do mandato ou de prova inequívoca de que os outorgantes têm ciência da renúncia do causídico. Ademais, não houve a juntada de certidão de óbito. Ressalte-se que o patrono continuará a representar os recorrentes até que seja efetivamente satisfeita a exigência do artigo 112, §1o, do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria à intimação das partes acerca da digitalização dos autos. Retifique-se a autuação para incluir o recorrente LUCAS MATEUS FRAZÃO DA SILVA, tendo em vista a interposição de recurso especial no ID 23130946 – Pág.27/57. Fica neste ato intimado o MPDFT para apresentar, caso queira, contrarrazões aos recursos especiais interpostos por JULIETE BARBOSA CAMPOS no ID 23130946 – Pág.1/26, LUCAS MATEUS FRAZÃO DA SILVA no ID 23130946 – Pág.27/57, ELIAS DE MORAES SILVA e ELIAS DE MORAES SILVA JUNIOR no ID 23130948 – Pág.1/38, e ÉLITON DE MORAES SILVA FILHO no ID 23130950 – Pág.1/31, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos apelos constitucionais de IDs 23130946 – Pág.1/26, 23130946 – Pág.27/57, 23130948 – Pág.1/38 e 23130950 – Pág.1/31. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024